Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. TITULARIDADE DIVERSA. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado que buscava a compensação do débito (honorários sucumbenciais) com um crédito de precatório que detém contra o ente distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a compensação entre um débito de honorários advocatícios sucumbenciais, devido por entidade sindical, e um crédito de precatório que esta detém contra o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil, exige que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, configurando a reciprocidade de obrigações.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em causas das quais participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal (Procuradores), conforme estabelece o artigo 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, e não ao patrimônio do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal pertencem aos respectivos procuradores e constituem verba de natureza privada, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014. 2. É inviável a compensação do débito de honorários sucumbenciais com crédito de precatório devido pelo Distrito Federal, por ausência do requisito de reciprocidade de credores e devedores (art. 368 do Código Civil), uma vez que os titulares das obrigações são distintos (Procuradores do Distrito Federal e Distrito Federal)."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 368; Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 7o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 14 e 19; Lei n. 8.906/1994, art. 23. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1367114, 07167970920218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.